Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-34.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DEVIDA EM RAZÃO DE PRÊMIO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DEVIDA EM RAZÃO DE PRÊMIO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE FORAM SUPORTADOS PELOS SEGURADOS DA AUTORA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA COMPANHIA DEMANDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA – PREQUESTIONAMENTO QUE SE MOSTRA INOPORTUNO - RECURSO PROVIDO.